Tribunal: TCU
Processo: 015.073/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marco Antônio de Araújo Fireman e Fernando José Carvalho Nunes contra o Acórdão 2.303/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta etapa processual, recursos de reconsideração contra o Acórdão 2303/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito dar-lhes provimento, de maneira a tornar insubsistente o Acórdão 2303/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 003.075/2009-9 , nos termos do art. 37 da Resolução TCU 259/2014; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao Estado de Alagoas.